Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO. RENÚNCIA DE ADVOGADO. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO EFETIVADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Conforme o art. 76 do CPC, havendo renúncia do advogado, a parte deverá ser intimada para constituição de novo representante.
2. Escolhida a intimação por oficial de justiça e certificada a ausência de realização do ato, não pode ser extinto processo com fundamento no transcurso de prazo para a parte regularizar sua representação processual.
3. Recurso conhecido e provido.